Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705682-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença intentada por Geraldo Magella Ribeiro Júnior (processo n. 0708154-93.2020.8.07.0001), homologou o laudo pericial, sem ressalvas. Em suas razões recursais (ID 43746313), a agravante sustenta que o laudo pericial se eiva de vícios, acarretando excesso de execução. Argumenta que os cálculos realizados na reclamação trabalhista apuraram diferenças salariais de setembro de 2009 até junho de 2010 e que, portanto, não se mostra escorreito alterar todas as remunerações que compõem o cálculo do benefício complementar. Aduz que “o primeiro reajuste aplicado ao benefício, deve observar o acumulado do índice de correção verificado entre a data de concessão do benefício e a data-base do reajuste, conforme art. 63 do Regulamento de 2013”. Narra que o reajuste aplicado em 1/2013 deve ser proporcional à data em que o beneficiário se aposentou, ou seja, 5/11/2012, ensejando a aplicação do percentual de 1,28% e, não, de 6,20%, como constou do laudo pericial. Tece comentários acerca do Benefício Especial Temporário - BET e abaliza que há impossibilidade técnica de pagamento de reflexos de diferenças salariais no reportado benefício, bem como inviabilidade financeira decorrente da finalização da distribuição do superávit em janeiro de 2014. Explana que, “ocorrendo o aumento extemporâneo dos salários-de-participação, como no caso dos autos, há a necessidade de cobrança das diferenças de contribuições, uma vez que a base salarial foi majorada e, sobre este aumento, não ocorreu o recolhimento de contribuições”. Discorre que o valor apurado na perícia custeia apenas o pagamento dos benefícios futuros e que o desembolso para pagamento de diferenças passadas do benefício acarretaria desequilíbrio atuarial do plano, devendo-se considera-las como reserva matemática vencida. Defende que não houve observância à Nota Técnica Atuarial do Plano de Benefícios n. 1 para o cálculo da recomposição da reserva matemática. Aponta que os juros de mora não incidiram a partir da citação. Reputa que a manutenção do laudo pericial acarretará enriquecimento ilícito da parte adversa. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 43746314). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, os requisitos elencados. Isso porque, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, não ressaem dos autos, de plano, as impropriedades de cálculo narradas no recurso, tendo em vista que, a princípio, o estudo técnico realizado na origem observou adequadamente os termos do título judicial. Além disso, vale destacar que a análise aprofundada dos cálculos realizados na origem, bem como seu cotejo com os integrais termos do título judicial, demanda aprofundada apreciação do tema por este órgão julgador, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Avançando, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples rejeição, pelo Juízo de origem, dos argumentos declinados na impugnação ao laudo pericial apresentada pela agravante, por si só, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Vale destacar que não foi esclarecido, no recurso, de forma concreta, os supostos danos a serem eventualmente suportados pela parte agravante com a manutenção dos efeitos da decisão agravada, sendo insuficiente, para tanto, a genérica menção aos pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora